Tribunal: TJBA
Processo: 0001032-28.2008.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001032-28.2008.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UMBERTO ANTONIO ROSA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
TADEU VELAME FERREIRA, MARCELO JOAQUIM GONTIJO DE OLIVEIRA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

Ementa:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação regressiva de seguradora. Acidente de trânsito. Circulação em contramão de direção. Responsabilidade civil subjetiva. Sub-rogação legal. Comprovação do pagamento da indenização. Ausência de prova de fato impeditivo ou extintivo. Tentativa de abatimento de valor não comprovada. Manutenção da sentença. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora para ressarcimento de indenização paga a segurado em razão de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.876,41, sustentando o apelante ausência de culpa e de nexo causal, insuficiência de prova dos danos e, subsidiariamente, o abatimento de valor que afirma já ter quitado.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil que autorizam a ação regressiva da seguradora contra o causador do acidente; (ii) estabelecer se é cabível o abatimento de valor alegadamente pago pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3.Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, pois a apelação impugna os fundamentos da sentença e indica o provimento pretendido, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.

4.A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige demonstração do dano, da conduta imputável ao agente e do nexo causal entre ambos.

5.O pagamento da indenização securitária ao segurado gera a sub-rogação legal da seguradora nos direitos deste contra o causador do dano, legitimando o exercício da ação regressiva, nos termos do art. 786 do Código Civil.

6.O boletim de ocorrência indica que o condutor da motocicleta trafegava em contramão de direção, circunstância que evidencia imprudência e estabelece o nexo causal com o sinistro.

7.As alegações defensivas de embriaguez da condutora do veículo e de culpa exclusiva da vítima não são acompanhadas de prova idônea capaz de infirmar a narrativa autoral.

8.A mera discordância com a valoração da prova não autoriza a reforma da sentença, especialmente quando não demonstrado erro na conclusão de que o acidente decorreu da circulação da motocicleta em sentido contrário.

9.Os danos materiais encontram-se comprovados por documentação que demonstra o pagamento efetuado pela seguradora para reparo do veículo segurado, no valor de R$ 2.876,41.

10.Não prospera o pedido subsidiário de abatimento de valor, pois os documentos apresentados não permitem identificar o destinatário da quantia nem comprovam que o pagamento tenha sido destinado à vítima ou à franquia do seguro.

11.O réu não se desincumbe do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

0001032-28.2008.8.05.0072
, em que é apelante
UMBERTO ANTONIO ROSA TEIXEIRA

e apelada
LIBERTY SEGUROS
S/A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.